Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada quando as razões do recurso confrontam especificamente os argumentos trazidos na decisão impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade.
2. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública, que não dependam de dilação probatória para sua demonstração.
3. Inviável a utilização de exceção de pré-executividade para a discussão de questões relativas à origem do título exequendo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória.
4. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos e conduz ao não cabimento da condenação à referida penalidade.
5. Mostra-se necessária a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade resultar na diminuição do valor exequendo.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.